Tribunal: TJSP
Processo: 2014740-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2014740-31.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
VENUCIO RAIMUNDO SILVA, é agravado COLENDO 4o GRUPO DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a questão preliminar, no mérito não conheceram do presente agravo regimental
ajuizado em prol de Venucio Raimundo Silva. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO,
REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS
AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA E SÉRGIO RIBAS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2014740-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.228
2
Agravo Regimental no 2014740-31.2020.8.26.0000/50000
Comarca de Osasco
Agravante: Venucio Raimundo Silva
Agravado: Quarto Grupo de Câmaras Criminais
VOTO No 44.228
1 Trata-se de agravo regimental interposto em favor
de Venucio Raimundo Silva, com relação ao v. Acórdão de fls. 140/164,
datado de 10/10/2020, pelo qual, por votação unânime, foi indeferido o
pedido de revisão criminal.
Aduz o agravante, preliminarmente, que o r. decisum
hostilizado é nulo, ao argumento de que “o Ministro Relator, de
imediato, iniciou o julgamento virtual em 09/09/2020 [...], sem prévia
intimação da defesa acerca do julgamento marcado” (fl. 03 do
incidente). No mérito, “reitera as questões levantadas na revisão
criminal” (fl. 06), “para que seja reformada a decisão de indeferimento”
(fl. 12), havendo “de ser reconhecido os diversos erros cometidos na
dosimetria da pena” (fl. 06) (fls. 01/13).
As fls. 59/61, a Defesa do agravante ingressou com
nova petição, acompanhada dos documentos de fls. 62/67, reiterando
que “NÃO FOI INTIMADA do JULGAMENTO VIRTUAL” (fl. 59),
buscando impugnar as informações fornecidas na certidão de fl. 55.
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2014740-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.228
3
2
Por primeiro, observa-se que não prospera a
nulidade aventada, por absoluta falta de amparo legal, vez que não
ocorreu o invocado cerceamento de defesa.
Isso porque, conforme se depreende das certidões de
fls. 55 e 69, e do documento juntado a fl. 70, em edição do Diário de
Justiça Eletrônico disponibilizada em 07/02/2020, e publicada em
10/02/2020, a patrona constituída pelo agravante foi devidamente
intimada para se manifestar acerca de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Órgão Especial
deste egrégio Tribunal de Justiça, não tendo, contudo, apresentado
qualquer objeção quanto ao aludido procedimento, ou interesse em
realizar sustentação oral, no prazo de cinco dias úteis estabelecido no
citado dispositivo, de modo que o pedido de revisão criminal ajuizado
foi julgado em sessão virtual permanente deste Colendo Quarto Grupo
de Câmaras de Direito Criminal, a qual, por sua vez, não depende de
prévia intimação das partes.
Ressalte-se, ainda, que a sessão de julgamento virtual
visa assegurar uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva, em
respeito ao direito do peticionário à razoável duração do processo, de
sorte que, por sua própria natureza, prescinde de prévia intimação da
patrona acerca da data de julgamento do pleito revisional, por ser
incompatível com o procedimento, vez que não há inclusão em pauta e a
sessão é permanente, realizada a qualquer data e horário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2014740-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.228
4
Nesse sentido: - “1-) Embargos de declaração que
suscita nulidade. 2-) Inexistência de nulidade do julgamento do
apelo. Advogados constituídos que foram intimados para se
manifestarem a respeito de eventual oposição quanto à realização de
sessão de julgamento virtual (Resolução no 772/2017, do Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça), mas não apresentou qualquer
objeção nesse sentido ou interesse em realizar sustentação oral, no
prazo estabelecido na norma ou mesmo após a constituição de novo
defensor. 3-) Embargos conhecidos e rejeitados”. (TJSP - Embargos
de Declaração Criminal 0000421-56.2017.8.26.0337; Relator: Tetsuzo
Namba; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 20/10/2020).
Demais, quanto a desnecessidade de intimação das
partes quanto a data específica do julgamento, já decidiu o Supremo
Tribunal Federal: - “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. [...]
JULGAMENTO EM LISTA. INTIMAÇÃO PROCESSUAL PARA
DATA ESPECÍFICA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. 1. A Pauta no
58/2015 foi publicada no Diário de Justiça eletrônico no 228,
divulgado em 12 de novembro de 2015, após indicação pelo Relator
de inclusão na Pauta do Tribunal Pleno em 11 de novembro de 2015.
Logo, encaminhado julgamento do recurso extraordinário em lista
pela relatoria, por sua vez apregoada regularmente pela Presidência
do Tribunal, a jurisprudência assente desta Corte é pela validade
desse expediente processual, por não ofender a garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2014740-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.228
5
constitucional da ampla defesa. 2. Não há nulidade processual
decorrente da ausência de intimação de data específica de
julgamento, sendo que é ônus da parte e de seus representantes
acompanharem o trâmite do feito, inclusive para efeitos de
realização de sustentação oral e demais faculdades processuais.
Precedente: AR-AgR-ED 1.945, de relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, j. 20.02.2018, DJe 07.03.2018. [...] 4.
Embargos de declaração rejeitados”. (RE 577494 ED, Relator:
EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2019).
Não há, portanto, qualquer nulidade a ser sanada.
E no mérito, o recurso não pode ser conhecido.
O agravante se insurge, via agravo regimental, contra o
v. Acórdão que, à unanimidade, indeferiu o pedido de revisão criminal.
Ocorre que o recurso se mostra inadequado à hipótese,
pois tem por escopo impugnar decisões monocráticas, e não colegiadas,
conforme prevê o artigo 253, do Regimento Interno deste Tribunal: -
“Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem efeito suspensivo,
no prazo de quinze dias, das decisões monocráticas que possam
causar prejuízo ao direito da parte”.
Desse modo, é inadmissível o manejo do presente
recurso, vez que através deste, pretende o agravante desconstituir
decisão colegiada, qual seja, o v. Aresto prolatado com a participação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2014740-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.228
6
votos de dez Desembargadores, componentes do Quarto Grupo da Seção
Criminal desta Corte.
Nesse diapasão: - “Agravo Regimental em Revisão
Criminal - Pedido de reconsideração de acórdão - Impossibilidade -
Órgão julgador que não pode rever suas decisões - Decisum
proferida por órgão colegiado que não se subsume às hipóteses
previstas no artigo 253, do RITJSP - Recurso não conhecido”. (TJSP
-
3o
Grupo
de
Direito
Criminal
-
Agravo
Regimental
no
0033831-20.2015.8.26.0000/50000 Relator: Des. Juvenal Duarte; Data
do Julgamento: 09/06/2016).
Isto posto, rejeitada a questão preliminar, no mérito
não se conhece do presente agravo regimental ajuizado em prol de
Venucio Raimundo Silva.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR